Tribunal: TJDFT
Processo: 0026384-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0026384-69.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, GAMA SAUDE LTDA APELADO: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, VITAL MAX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, GAMA SAUDE LTDA D E S P A C H O Tramitação conjunta: processo 0016916-81.2016.8.07.0001. Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por GAMA SAÚDE LTDA em 5/11/2020, datado de 3/6/2019, possui validade de “12 (doze) meses a contar desta data” (ID 21143190, pp. 1-2). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes na procuração e no substabelecimento juntados nos IDs 21143190 e 21143191 se encontravam vencidos quando da juntada da petição de ID 21143188, cujo teor transcrevo: “GAMA SAÚDE LTDA., já devidamente qualificada nos autos do processo em epigrafe, vem, respeitosamente, por seus advogados in fine assinados, requer a juntada de substabelecimento e procuração judicial. Deste modo, requer-se a retificação do nome do patrono, devendo constar no sistema a Dra. Kelly Oliveira de Araújo, OAB/DF 21.830, devendo todas as intimações serem realizadas em seu nome sob pena de nulidade. Nestes termos, pede deferimento. Brasília-DF, 05 de novembro de 2020 Kelly Oliveira de Araújo Clismo Bastos da Silva OAB/DF no 21.830 OAB/DF 57.839” Assim, intime-se a parte recorrida GAMA SAÚDE LTDA para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora